Tribunal: TJDFT
Processo: 0001891-53.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. QUANTUM DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelo crime de ameaça vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.

2. No particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação.

3. Proporcional e razoável o valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, o qual deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais como o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude.

4. Recurso conhecido e desprovido.